Tribunal: TJES
Processo: 0035481-90.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035481-90.2018.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: MARCO ANTONIO DE CASTRO BARCELLOS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 337, § 5º DO CPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI Nº 9784/99. PRAZO DECENAL DA LEI DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA. REAJUSTES DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES INATIVOS. REGRA DA PARIDADE DOS REAJUSTES. EC 41/2003 E 70/2012. REGRA DE TRANSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decadência é matéria de ordem pública cognoscível de ofício que pode ser conhecido em qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do artigo 337, § 5º do Código de Processo Civil. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. O Apelante fundamenta a decadência no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, que trata da possibilidade de a Administração Pública de anular seus próprios atos, questão inaplicável ao caso dos autos, o qual se discute o direito à paridade entre servidores inativos e da ativa no reajuste da gratificação de produtividade.

3. O artigo 97 da Lei Complementar nº 22/2012, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha, prevê o prazo decadencial decenal do direito do beneficiário para revisão do ato de concessão do benefício previdenciário. Considerando que a inatividade em razão da aposentadoria se deu em 22/03/2012 e o ajuizamento da demanda ocorreu em 2018, mostra-se inaplicável a decadência do direito do Apelado, ora Autor nos autos de origem. Prejudicial de mérito afastada.

4. É cediço que as regras da integralidade e da paridade entre servidores ativos e inativos foram extintas pela Emenda Constitucional 41/2003, tendo, contudo, sido resguardado esse direito aos servidores que ingressaram no serviço público antes de sua publicação. Assim, com a nova sistemática, faziam jus à paridade remuneratória apenas os servidores públicos que até a data de publicação da Emenda tivessem cumprido todos os requisitos para a aposentadoria, conforme expressa redação do art. 7º, da EC 41/2003.

5. Quanto ao segundo Apelado, o ato de aposentadoria por tempo de contribuição resguardou o direito à paridade na concessão da aposentadoria, de modo que os reajustes da gratificação de produtividade possuem idêntico tratamento conferido aos servidores ativos.

6. A partir da Emenda Constitucional nº 70/2012, restou resguardado o direito também em relação à aposentadoria por invalidez, de modo que tanto aqueles que se aposentaram entre 2003 (vigência da EC 41) e 2012, quanto os que se aposentaram a partir de 2012 e ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, manterão a garantia de paridade, seja por proventos proporcionais, seja por proventos integrais.

7. A determinação de reajuste não encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37, eis que o Poder Judiciário apenas determina a aplicação do que já consta no ordenamento constitucional, de forma que não age como legislador ou em substituição a ele, mas apenas cumpre sua função constitucional precípua.

8. Recurso conhecido e desprovido; remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, conhecer a remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
09
de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - IPVV
contra r. sentença de fls. 136/139, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da “Ação Ordinária”, ajuizada por
MIGUEL LEÃO FILHO
e
MARCO ANTÔNIO DE CASTRO BARCELLOS
em desfavor do Apelante.

Em suas razões (fls. 145-v/149), o Apelante alega, em síntese, que há decadência em relação ao direito do Recorrido Miguel Leão Filho, pois a inatividade em razão da aposentadoria ocorreu em 22/03/2012, ao passo que a demanda foi ajuizada em 07/12/2018, tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre a inatividade e o ingresso do feito.

Argumenta que a fixação ou a modificação da remuneração dos servidores públicos pode ser alterada por lei específica, não sendo possível a intervenção do Poder Judiciário por não ter função legislativa.

Salienta que a equiparação salarial é vedada pela Constituição Federal e o direito pretendido encontra limites no princípio da legalidade.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões às fls. 154/164, em que os Apelados apresentam preliminar de inovação recursal. No mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

No ID 4291858, foi proferido despacho determinando a intimação do Apelante para se manifestar sobre a preliminar aventada em contrarrazões, tendo a parte se quedado silente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 19 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - IPVV

contra r. sentença de fls. 136/139, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da “Ação Ordinária”, ajuizada por
MIGUEL LEÃO FILHO
e
MARCO ANTÔNIO DE CASTRO BARCELLOS
em desfavor do Apelante.

Em contrarrazões, os Apelados argumentam que houve inovação recursal quanto ao argumento da decadência apresentado nas razões recursais.

Intimado para se manifestar sobre a questão, o Apelante se quedou silente.

Entendo que o argumento deve ser afastado de plano, eis que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício que pode ser conhecido em qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do artigo 337, § 5º do Código de Processo Civil.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ALEGADA)

Em suas razões (fls. 145-v/149), o Apelante alega, em síntese, que há decadência em relação ao direito do Recorrido Miguel Leão Filho, pois a inatividade em razão da aposentadoria ocorreu em 22/03/2012, ao passo que a demanda foi ajuizada em 07/12/2018, tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre a inatividade e o ingresso do feito.

Os Apelados, por sua vez, argumentam que não se pode confundir revisão de ato concessivo de aposentadoria com revisão dos proventos, além de afirmarem que não ocorre a prescrição do fundo de direito por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Em relação à decadência, a pretensão em exame não merece guarida, eis que o Apelante fundamenta o seu pleito no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, que trata da possibilidade de a Administração Pública de anular seus próprios atos, questão inaplicável ao caso dos autos, o qual se discute o direito à paridade entre servidores inativos e da ativa no reajuste da gratificação de produtividade.

Portanto, a controvérsia aqui analisada não diz respeito ao direito da administração pública de rever seus próprios atos, sobre o qual incide prazo decadencial, devendo, desde logo, ser afastado o argumento.

Em igual sentido, vê-se que o artigo 97 da Lei Complementar nº 22/2012, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha, prevê o prazo decadencial decenal do direito do beneficiário para revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.

Considerando que a inatividade em razão da aposentadoria se deu em 22/03/2012 e o ajuizamento da demanda ocorreu em 2018, mostra-se inaplicável a decadência do direito do Apelado, ora Autor nos autos de origem.

Afasto, portanto, a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Verifica-se que a discussão objeto dos autos cinge-se em analisar o direito dos Apelados ao reajuste do valor referente ao pagamento de cada ponto que compõe a gratificação de produtividade fiscal, incorporada aos proventos de aposentadoria, em paridade com os servidores da ativa.

Nesse ponto, ressalte-se que o imbróglio reside tão somente no reajuste dos valores com paridade, eis que já houve o reconhecimento à gratificação aos Autores pelo próprio Instituto Apelante, estando superada essa questão.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, contudo, considerando que há distinção na situação jurídica dos Apelados, ora autores, deve-se fazer uma análise em separado de cada um deles.

Inicialmente, necessário esclarecer que, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, o § 8º do artigo 40 da Constituição Federal previa a paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, nos seguintes termos:

Art. 40. [...] §8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

É cediço que as regras da integralidade e da paridade entre servidores ativos e inativos foram extintas pela Emenda Constitucional 41/2003, tendo, contudo, sido resguardado esse direito aos servidores que ingressaram no serviço público antes de sua publicação.

Assim, com a nova sistemática, faziam jus à paridade remuneratória apenas os servidores públicos que até a data de publicação da Emenda tivessem cumprido todos os requisitos para a aposentadoria, conforme expressa redação do art. 7º, da EC 41/2003:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Necessário registrar, inclusive, o julgamento do Recurso Extraordinário 590.260 (Tema 139), tendo como Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, em que o Plenário do Excelso Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional, decidindo que
“os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”
.

Vale transcrever trecho do referido voto:

[...] Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que se aplica ‘aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC n. 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria [...]. Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o aresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime [...].

Assim, necessário averiguar se, no ato de aposentadoria, foi resguardado o direito à paridade, para que seja reconhecido o direito ao reajuste em situação de igualdade com os servidores ativos.

Em relação a Marco Antônio de Castro Barcellos, em uma análise da Portaria nº 122/2016, vê-se que foi resguardado o direito à paridade na concessão da aposentadoria, de modo que os reajustes da gratificação de produtividade possuem idêntico tratamento conferido aos servidores ativos.

Quanto a Miguel Leão Filho, constata-se que os argumentos da exordial e a própria Portaria nº 56/2012 indicam que houve aposentadoria por invalidez e, quanto a esse ponto, as Emendas Constitucionais acima citadas nada dispunham sobre essa modalidade de aposentadoria, razão pela qual foi editada a EC nº 70/2012 para corrigir tal lacuna.

Nesse sentido, a EC nº 70/2012 introduziu o artigo 6º-A à redação da EC 41/2003, criando uma regra de transição também para os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e se aposentaram por invalidez permanente.

A partir da Emenda Constitucional nº 70/2012, restou resguardado o direito também em relação à aposentadoria por invalidez, de modo que tanto aqueles que se aposentaram entre 2003 (vigência da EC 41) e 2012, quanto os que se aposentaram a partir de 2012 e ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, manterão a garantia de paridade, seja por proventos proporcionais, seja por proventos integrais.

Nesse cenário, o só fato de receber proventos proporcionais não afasta o direito à paridade do Apelado Miguel Leão Filho, eis que resguardado por meio da Emenda Constitucional nº 70/2012, notadamente porque seu ingresso no serviço público ocorreu na década de 1990.

Tanto é assim que na Portaria de sua aposentadoria está fundamentada, além de outros dispositivos, na Emenda Constitucional 70/12, resguardando-se o direito à paridade também ao Apelado Miguel, mesmo tendo aposentado por invalidez com proventos proporcionais.

Portanto, se incontroverso que o servidor autor aposentou-se na forma do art. 40, § 1º, I, da CF/88, mostra-se escorreita a determinação judicial de que, no cálculo de seus proventos, haja o reajuste com paridade aos servidores da ativa. Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

[...] 1. As regras de transição introduzidas pela EC 47⁄2005 garantiram a paridade e integralidade remuneratórias tão somente às aposentadorias voluntárias que preenchessem os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC 47⁄2005, nada dispondo acerca das aposentadorias por invalidez, razão pela qual foi editada a Emenda Constitucional 70⁄2012 para corrigir tal lacuna. Precedente do STF. 2. A Emenda Constitucional 70⁄2012 introduziu o artigo 6º-A à redação da EC 41⁄2003, criando uma regra de transição também para os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC 41⁄2003 e se aposentaram por invalidez permanente decorrente de doença grave, acidente em serviço ou moléstia ocupacional, garantindo –lhes o cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo e a paridade remuneratória. 3. Conforme a EC 70⁄2012, os proventos de aposentadoria por invalidez devem ser revisados da mesma forma e mesma proporção que a remuneração dos servidores em atividade, com efeitos financeiros a partir da data de sua publicação. 4. Os reajustes implementados nas remunerações dos servidores públicos em atividade, bem assim as vantagens e os benefícios instituídos em favor deles, não se estendem indistintamente aos aposentados senão quando concedidos em caráter geral aos integrantes da respectiva carreira, ou seja, independentemente do efetivo exercício da função pública ou do preenchimento de condições específicas de natureza pessoal. 5. A alteração legislativa implementada no quadro de carreira dos servidores municipais não fez qualquer ressalva ou restrição ao novo enquadramento remuneratório, alterando de forma geral e indistinta a remuneração dos servidores ocupantes de cargos efetivos, de forma que os reajustes implementados devem ser concedidos também aos servidores inativos que se enquadrarem às regras de transição da EC 70⁄2012.

[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035120286303, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2015, Data da Publicação no Diário: 17/11/2015)

Não merece prosperar, portanto, o argumento do Apelante de que a equiparação ofende o princípio da legalidade, pois é decorrente da própria regra de transição constitucionalmente prevista.

Por fim, não há que se falar na aplicação da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, que tem a seguinte redação:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

O caso em exame é diverso, sendo, portanto, imperioso invocar o distinguishing, na forma do art. 489, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isso porque o reajuste em questão não tem como fundamento a isonomia, ou seja, não se está a dizer que os Autores têm direito aos reajustes porque terceira pessoa, em situação fática análoga, também fora por eles contemplada.

Ademais, trata-se de paridade constitucionalmente admitida, eis que ambos os Apelados se encontram nas regras de transição editadas ao longo da reforma da aposentadoria dos servidores públicos contemplada na Carta Constitucional.

Nesse sentido, o Poder Judiciário apenas determina a aplicação do que já consta no ordenamento constitucional, de forma que não age como legislador ou em substituição a ele, mas apenas cumpre sua função constitucional precípua.

Com base nesses fundamentos, não merece retoques a sentença que determinou o pagamento dos proventos com a devida correção prevista na legislação municipal, com incidência de eventuais reajustes concedidos aos servidores públicos da ativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e da remessa necessária e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 09.05.23.